Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. “ASTREINTES”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO ORIGINARIAMENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida centra-se no pedido para desconstituição da multa cominatória, ou diminuição do valor atribuído, sob o fundamento de ser desproporcional em relação à obrigação principal e significar enriquecimento sem causa.
II. Segundo o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo 706).
III. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o).
IV. A despeito da recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, o valor total da multa cominatória se revela fora de proporção à própria obrigação de fazer descumprida. Nesse panorama, deve ser observada a vedação ao enriquecimento sem causa, o que perpassa necessariamente pela análise do caráter preventivo e repressivo das astreintes.
V. Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se agora adequada a redução do valor atribuído a título de multa cominatória ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.